Tribunal: TJPA
Processo: 0003399-14.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003399-14.2017.8.14.0022

APELANTE: FERNANDA ALMEIDA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Fernanda Almeida Correa contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, que a condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), em concurso com outros agentes e mediante uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) alegação de nulidade da instrução processual por suposta violação ao sistema acusatório e ausência do Ministério Público em audiência; (ii) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP; (iii) pleito absolutório por insuficiência de provas; e (iv) reavaliação da dosimetria da pena, com questionamento quanto à valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade processual decorrente da atuação judicial na colheita probatória, dada a manutenção da imparcialidade do magistrado e ausência de prejuízo efetivo à defesa.

4. Inocorrência de nulidade no reconhecimento da acusada, porquanto confirmado em juízo e amparado em outras provas judicializadas.

5. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por depoimentos firmes da vítima e de testemunhas, especialmente no reconhecimento claro da ré como coautora do crime.

6. Afastamento da tese absolutória, tendo em vista o conjunto probatório harmônico e suficiente à condenação.

7. Ausência de ilegalidade na dosimetria da pena. Fundamentação idônea para valoração negativa das consequências do crime, com base em elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A atuação do magistrado na instrução criminal, nos limites do art. 212 do CPP, não configura nulidade se preservada a imparcialidade judicial e o contraditório. 2. O reconhecimento realizado na fase inquisitorial é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas. 3. A palavra da vítima, se coerente e confirmada por outros elementos, é apta a sustentar a condenação. 4. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando fundamentada em dados concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 212 e 226; CF/88, art. 5º, LVII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 11 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FERNANDA ALMEIDA CORREA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou à pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e II do Código Penal.

Narra a denúncia, que no dia 19 de abril de 2017, por volta de 20h00min, em via pública, no Condomínio Açai Lar I, bairro Cidade Nova, no município de Igarapé-Miri, os denunciados em companhia do nacional identificado como "Pipoca" em unidade de desígnios e fazendo uso de uma arma de fogo subtraíram da vítima uma motocicleta Pop 100, cor preta, placa QEA 7542 e um aparelho celular. A vítima Mayco Pureza Oliveira, narrou em seu depoimento às fls. 07 do IPL que no dia e hora acima mencionados estava comprando alimentos, ocasião em que foi abordado por três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, que estavam em uma motocicleta Honda Bros 150, de cor Preta. Segue narrando que os nacionais anunciaram o assalto e exigiram que a vítima entregasse sua motocicleta e seu aparelho celular. O denunciado Weslyns desceu da motocicleta e ameaçando a vítima pegou sua motocicleta Honda Pop e seu aparelho celular empreendendo fuga logo em seguida em direção a PA. Ressalta-se que a vítima reconheceu mediante fotografias os ora denunciados, bem como o nacional conhecido como Pipoca, informando ainda quem portava a arma de fogo e quem saiu pilotando a motocicleta roubado foi o denunciado Weslyns. No dia 04 de maio de 2017 no município de Igarapé Miri a operação Timbó, momento em que foi dado cumprimento aos mandados de prisões expedidos em desfavor dos denunciados.

Em razões recursais (ID 26961018), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade por violação ao sistema acusatório e ao devido processo legal, em relação aos depoimentos e colheita probatória realizada pelo Magistrado.

E ainda, a nulidade do reconhecimento pessoal, sob a alegação de violação ao art. 226, do CPP.

No mérito, requer a absolvição do apelante com aplicação do Princípio do in dubio pro reo, em razão da insuficiência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a reanálise da circunstância judicial, consequências do crime e consequentemente, o redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões (ID 26961021), o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento e, no mérito, o IMPROVIMENTO do recurso interposto para que a r. Sentença seja mantida in totum.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, pugnou pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos de apelação interposto pela ré FERNANDA ALMEIDA CORREA, a fim de que seja revisto o vetorial das consequências do crime.

É o relatório.

Revisão cumprida, com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Nulidade por violação ao sistema acusatório e ao devido processo legal.

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade por violação ao sistema acusatório e ao devido processo legal, em relação aos depoimentos e colheita probatória realizada pelo Magistrado.

Preliminarmente, a defesa alegou a invalidade do feito em razão de suposta afronta ao artigo 212 do Código de Processo Penal, tese que, desde já, antecipo, não merece acolhimento.

Com efeito, a modificação introduzida ao art. 212 do CPP não suprimiu a prerrogativa judicial de formular indagações durante a audiência de instrução, limitando-se a conferir às partes a faculdade de inquirirem diretamente as testemunhas. Assim sendo, permanece incólume o poder instrutório do magistrado, cuja função continua sendo a de conduzir a marcha processual, na condição de destinatário das provas produzidas nos autos. Nesse sentido, colhe-se a orientação jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO - PRELIMINAR - NULIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PENA-BASE - REDIMENSIONAMENTO PARCIAL - PENA INTERMEDIÁRIA - MOTIVO TORPE - MANUTENÇÃO - AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP - BIS IN IDEM - NÃO OCORRÊNCIA - TEMA REPETITIVO 1.197/STJ - INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL - DECOTE OU REDIMENSIONAMENTO - INVIABILIDADE. Não ofende o princípio acusatório a iniciativa instrutória por parte do juiz em audiência, desde que não exponha compromisso com a versão de uma das partes. A inobservância da regra do art. 212 do CPP exige a demonstração do efetivo prejuízo. Diante da prova segura e judicializada da materialidade e da autoria do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, é impossível acolher o pleito absolutório. À míngua de laudo pericial, resta impossibilitada a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade. Viável a manutenção da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, uma vez prevista fundamentação razoável para essas vetoriais. Se o acusado pratica a conduta imbuído de motivação fútil, necessária a incidência da agravante do art. 61, II, "a", do CP. À luz do Tema Repetitivo 1.197/STJ, "a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem". De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.675.874/MS (Tema 983), "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". A hipossuficiência do réu não enseja o afastamento da in denização pelo dano moral, pois, do contrário, admitir-se-ia verdadeira impunidade e, consequentemente, estímulo à ofensa à integridade psicológica da vítima. Aplicado valor proporcional à gravidade dos fatos, incabível o pleito de redimensionamento da indenização prevista no art. 387, IV, do CPP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.315748-4/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025)

O STJ há muito, já havia proclamado que a verdade real é um dos princípios que o nosso processo penal consagra “(...) a jurisprudência majoritária considera essencial a iniciativa probatória do magistrado para a busca da verdade real, sopesando-se, em caso de dúvidas acerca da (im)parcialidade, a intensidade da atuação, entendida como sendo o grau de participação na instrução, que possa expor eventual substituição de uma das partes” (STJ - RHC 169.708/SP, julgado em 19/12/2022).

A legislação processual, portanto, à luz de tais postulados, resguarda ao julgador a faculdade de dirigir perguntas às testemunhas, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 212 do Código de Processo Penal. Cumpre registrar, ademais, que a apuração da verdade substancial, sem que se comprometa a neutralidade do Juízo, é viável inclusive nesta instância revisora, consoante já reconheceu o Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, admitir a nulidade pretendida equivaleria a sobrepor o formalismo procedimental à própria essência do direito material, em contrariedade ao princípio fundamental do processo penal, que orienta a persecução da verdade real.

Além disso, não logrou a defesa demonstrar, de modo específico, qual teria sido o prejuízo efetivamente suportado pelo recorrente em razão da inquirição conduzida pelo magistrado. A suposta mácula residiria, em tese, na inobservância da ordem residual de perguntas, o que, todavia, não compromete a regularidade do feito (nulidade relativa), sobretudo porque foi oportunizado à defesa o exercício do contraditório com relação às testemunhas e a vítima, conforme previsão legal, o que afasta qualquer alegação válida de nulidade na condução da colheita da prova oral.

Arguiu-se, ainda em sede preliminar, a nulidade das provas colhidas na audiência em virtude da ausência do Ministério Público na solenidade. Sobre esse aspecto, verifica-se, de início, que o representante do Parquet lotado na Comarca foi devidamente cientificado da realização da audiência, conforme Termo de Audiência (ID 26960978 - Págs. 92/96). Sua ausência à sessão, não impunha ao juízo o dever de redesignar o ato processual. Tampouco seria legítimo nomear substituto ad hoc ou permitir que o juiz assumisse tal função.

Ressalte-se, entretanto, que, como já delineado, é legítimo ao magistrado iniciar os trabalhos da audiência, solicitando que as partes se manifestem sobre os fatos controvertidos, como efetivamente se verificou no presente caso.

Por fim, cumpre asseverar que a defesa se pronunciou sobre a formulação de perguntas pelo Magistrado a quo, contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar de maneira clara qual prejuízo concreto teria decorrido da mencionada ausência, especialmente porque a defesa não formulou perguntas a vítima e as testemunhas, conforme prevê a lei.

Nesse sentido: “Quanto a alegação de nulidade da audiência de instrução por suposta violação ao art. 212 do CPP, não restou demonstrada a existência de prejuízo (...)” (HC n. 836.520/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

“o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, não podendo ser declarada por mera presunção.” (AgRg no REsp n. 1.575.573/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Dessa forma, à vista das razões acima delineadas, mostra-se improcedente a tese defensiva, ante a inexistência de afronta ao modelo acusatório, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

1.2. Nulidade do reconhecimento pessoal. Violação ao art. 226, do CPP.

Suplica pela nulidade do reconhecimento pessoal, sob a alegação de violação ao art. 226, do CPP.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Em relação ao reconhecimento da ré efetuado em sede policial, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça modificaram seu entendimento, passando a se manifestar no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que "no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial."

Ocorre que, não obstante a comutação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento pessoal efetuado em sede inquisitorial (ID 26960990 – Págs. 164/166), e confirmado em juízo. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima Maycon Pureza oliveira, que reconheceu muito bem, inclusive a Fernanda, que estava no Fórum.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)"

Nesses termos, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas para a condenação.

No mérito, requer a absolvição do apelante com aplicação do Princípio do in dubio pro reo, em razão da insuficiência de provas para a condenação.

Improcedente tal argumento.

A materialidade delitiva, in casu, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial, à ID 26960990 - págs. 158/204.

De igual maneira, a autoria criminosa encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo a quo são seguras e consistentes.

Na espécie, a vítima MAYCON PUREZA OLIVEIRA em seu depoimento em juízo, em mídia de DVD gravada, confirmou que os ora acusados foram os autores do crime de roubo que teria sido abordado por três pessoas, sendo dois homens uma mulher, subtraíram uma moto Pop 110, cor preta e um aparelho celular sansung, por volta 20h, que quando pediu a mercadoria, os acusados disseram perdeu e estava com uma arma, reconheceu muito bem inclusive a FERNANDA, que acusada estava no fórum, que confirmou Wesleyns praticou o delito juntamente com a acusada.

A testemunha ALEXANDRE REBELO CLOS, Delegado de Polícia, em seu depoimento, gravado em mídia de DVD, afirmou que apresentou várias fotos para vítimas na delegacia de polícia, esta afirmou que o acusado WESLYNS AFONSO DE MIRANDA, vulgo playboy e outro indivíduo conhecido por pipoca, que no dia da operação Timbó recuperou vários objetos, além dos objetos deste processo, que acusada FERNANDA praticava os delitos contra o patrimônio para manter o vício de drogas, que era envolvida com os acusados na região do rola papo.

A testemunha de defesa ALINE DOS SANTOS PANTOJA, afirmou que conhece a acusada e sabe que a genitora da acusada vende verdura e acusada trabalha com sua mãe os acusados, apenas tratou de abonar a conduta, que ficou supressa com a prisão da acusada.

A acusada FERNANDA ALMEIDA CORREIA em seu interrogatório negou que participou do assalto, afirmou que era usuária de drogas, que atualmente não usa drogas, que no dia do fato que saiu de moto que estava com Rafa e San, que estava na moto que os acusados praticaram o roubo, mas os acusados WESLYNS AFONSO DE MIRANDA, vulgo playboy e outro indivíduo conhecido por pipoca, não praticaram o roubo, mas afirmou que não sabia que o acusados não sabiam que do roubo, que era esposa do pipoca na época.

Ora, tal defesa não encontra amparo nas demais provas colacionadas aos autos, configurando-se como estratégia defensiva.

Portanto, a coerência entre os depoimentos da vítima, da testemunha e o arcabouço probatório, dá suporte à manutenção da condenação.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por in dubio pro reo, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada a apelante.

Registre as declarações prestadas pela vítima, a qual não titubeia no tocante ao reconhecimento da ré como autora do crime.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita da apelante no delito de roubo, e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação da apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do in dubio pro reo.

Nessa linha de intelecção:

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

"1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2. Da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a reanálise da circunstância judicial, consequências do crime e consequentemente, o redimensionamento da pena-base.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) DA FIXAÇÃO DA PENA BASE

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal, verifica-se:

a) Culpabilidade: apesar de haver entendimento doutrinário em sentido contrário, segundo o STJ no julgamento do HC 194326-RS, consiste na análise do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. Nesse caso não é hipótese de circunstância judicial desfavorável, tendo em vista que a conduta do agente já fora valorada no próprio tipo penal.

b) Antecedentes criminais: Não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitada em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão porque não há que se falar na existência de maus antecedentes em seus registros. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado no entendimento majoritário do E. Superior Tribunal de Justiça, é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não servem para caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal e Súmula 444 do STJ 5.

c) Conduta social: entendida esta como o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo : RT, 2003, p. 264). Nada há a valorar nos autos.

d) Personalidade do agente: na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo : Saraiva, 7ª ed., 2002, p. 553). A personalidade do criminoso não pode ser valorada negativamente se não existirem, nos autos, elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição pelo julgador (STJ HC 176.004/MG). Dessa forma, não há elementos nos autos para valorar a personalidade do agente.

e) Motivos: são as razões que levaram o agente a cometer a infração penal. Todo crime tem um motivo, que pode ser mais ou menos nobre, mais ou menos repugnante. (NUCCI, Guilherme de Souza. ob. cit. p. 265). Nada há a valorar nos autos, porquanto o motivo do crime ser o ganho fácil, tal motivo já foi valorado no próprio tipo penal pelo legislador.

f) Circunstâncias do crime, são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. [...] Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc. (SILVA FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial – Parte Geral. v. I, t. I, São Paulo : RT, 1997, p. 900). Nada há a valorar nos autos.

e) Consequências do crime: É hipótese de circunstância judicial desfavorável, considerando que o crime praticado era para alimentar o vício das drogas, razão pela qual a pena base deve ser aumentada.

f) Comportamento da vítima: estudos de Vitimologia demonstram que as vítimas podem ser ‘colaboradoras’ do ato criminoso, chegando-se a falar em ‘vítimas natas’ (personalidades insuportáveis, criadoras de casos, extremamente antipáticas, pessoas sarcásticas, irritantes [....]) (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal. Parte Geral. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 301).

Compulsando os autos, verifica-se que a vítima em nada contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, logo, consoante entendimento do STJ, é circunstância judicial neutra e não deve ensejar aumento da pena base.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, reconheceu como desfavorável apenas a circunstância judicial, consequências do crime, aplicando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Para tanto, o Juiz sentenciante, utilizou como fundamentação o fato de que a acusada cometia crimes contra o patrimônio para alimentar seu vício em entorpecentes.

Nas declarações da ré, alhures transcritas, vemos que apesar de não confessar ter cometido o crime em apreço, afirmou que era usuária de drogas, portanto, a fundamentação do Magistrado a quo encontra-se suficientemente motivada com elementos constantes dos autos e que não se comunicam com elementos do tipo penal.

A circunstância do crime, conforme o doutrinador Ricardo Augusto Schimitt: “São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade (...)” (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 167).

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça entende que: “A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, à luz dos parâmetros legais aplicáveis, cabendo sua correção somente em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos.” (AgRg no HC n. 982.603/AL, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 04 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025